Tribunal: TJMT
Processo: 1010454-28.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010454-28.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Penalidades]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 26.541.631/0001-01 (APELANTE), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), ERALDO TITICO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.407.471-16 (APELANTE), PREFEITO DE SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDES NO PAGAMENTO DE CONTRATO DE OBRAS - OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – REDISCUSSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO NA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não demonstrada qualquer inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, foi oportunizado à impetrante se manifestar no Processo Administrativo, inexistindo ilegalidade do ato administrativo combatido.

2. “
Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa.”

(STJ, RMS N. 49.057/pr, 2ª TURMA, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, J. 18.08.2016).

3. Violação à direito líquido e certo não demonstrado.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HÁBIL CONSTRUTORA LTDA., em face do MUNICÍPIO DE SINOP, contra sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Mandamental nº 1010454-28.2022.811.0015, que indeferiu a inicial e denegou a ordem, nos termos do art. 6º, §5º, e art. 10, ambos da Lei nº 12.016/09.

Adoto como relatório o transcrito pela douta Procuradoria Geral de Justiça, nos seguintes termos:

“Em suas razões, sustenta o apelante, inicialmente, que “
diante das divergências na execução do contrato, onde houve várias falhas cometidas pela administração municipal, fora criada um Processo Administrativo de Responsabilização foi autuado em 27 de janeiro de 2022, por força da Portaria n. 0318/2022 datada de 27 de janeiro de 2022 (fls. 02 do PAR), tendo por objeto a apuração de possíveis pagamentos envolvendo à pessoa jurídica
HÁBIL CONSTRUTORA EIRELI
”.

Afirma, em seguida, que “
na época da instauração do referido PAR, a recorrente estava em tratativas junto ao fiscal da obra, aguardando assinatura do acordo feito entre as partes, para pagamento e consequentemente retornar a obra, tanto é que o fiscal enviou planilha para pagamento do valor de R$ 376.770,51 (trezentos e setenta e seis mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e um centavos) referente a obras construídas e que tinham sido glosadas pelo mesmo
”.

Afiança que “
a Comissão Processante elaborou seu relatório preliminar em 09 de fevereiro de 2022 (fls. 114 – 120 do PAR), emitindo, na mesma data, o mandado de citação e intimação da empresa Hábil Construtora EIRELI para apresentação de defesa escrita, que fora recebido via e-mail conforme e-mail anexo ao PAR
”.

Aduz que “
a defesa prévia foi devidamente protocolizada em 24 de março de 2022 (fls. 127 – 345). Nesta defesa fora expostas todas as alegações do motivo que ensejou a paralização da obra, das falhas cometidas pela prefeitura de Sinop, a falta do reajuste, objeto do MS 100199622.2022.8.11.0015, que teve a liminar deferida por pelo Juízo a quo, solicitando resposta sobre o reajuste do contrato não realizado
”.

Por arremate, verbera que “a
pós a defesa previa apresentada, a comissão processante, em 08 de abril de 2022 solicitou ao fiscal do contrato titular esclarecimentos do cronograma de execução da obra, que apresentou planilha explicativa (fls. 347 – 350), sem contudo, comunicar ao recorrente qualquer das ações realizado, tolhendo, ao longo do processo administrativo sua possibilidade de exercício da ampla defesa e contraditório
”.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença combatida, declarando a “
nulidade do Decreto n. 002/2022, publicado no Diário Oficial de Contas do TCE/MT em 06 de maio de 2022, sob n. 2451, subscrito pelo Prefeito Municipal de Sinop/MT, bem como do Processo Administrativo de Responsabilização n. 01/2022, que motivou a realização do ato, pelos vícios indicados nos fatos e fundamentos
” (ID 141461736).

Sem contrarrazões.” (
sic
Id 150276667)

Acrescento que a Procuradoria opinou pelo desprovimento do Apelo.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HÁBIL CONSTRUTORA LTDA., em face do MUNICÍPIO DE SINOP, contra sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Mandamental nº 1010454-28.2022.811.0015, que indeferiu a inicial e denegou a ordem, nos termos do art. 6º, §5º, e art. 10, ambos da Lei nº 12.016/09.

O MM. Juiz do feito entendeu que não demonstrada qualquer ilegalidade no ato praticado pelo Impetrado, cabendo ao judiciário, tão somente, a análise quanto à legalidade deste, eis que defeso interferir no mérito administrativo.

Sustenta o Recorrente, em síntese, à nulidade do processo administrativo por inobservância ao devido processo legal, pugnando, assim, pela reforma da sentença julgando procedente seu pedido.

O cerne da questão é saber se há vício no processo administrativo instaurado para apurar possível irregularidades nos pagamentos do contrato firmado como o Município de Sinop (Nº 465/2020), instaurado pela Portaria nº 0318/2022.

O mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo, que seja negado ou mesmo ameaçado, por autoridade pública ou no exercício de atribuições do poder público (artigo 1.º, da Lei n.º 12.016/2009).

Neste sentido, nos ensina Buzaid, citado por Alexandre Freitas Câmara, “
o conceito de direito líquido e certo é a ideia de sua incontestabilidade, isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente impugnada pela autoridade pública, que pratica um ato ilegal ou de abuso de direito. Ele tem, na realidade, dois pólos: um positivo, porque se funda na Constituição ou na lei; outro negativo, porque nasce da violação da Constituição ou da lei. Ora, a norma constitucional ou legal há de ser certa em atribuir à pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, quer de aplicação, já não pode constituir fundamento para a impetração de mandado de segurança”.
(BUZAID, Alfredo. Apud CÂMARA, Alexandre Freitas. In Manual do Mandado de Segurança, 2.ª ed. – Sâo Paulo: Atlas, 2014 – p.89-90)

Assim, o direito invocado deve ter por base a Constituição ou a Lei, entendida esta como norma legal em sentido lato, devendo ser cristalino e demonstrado nos autos por provas pré-constituídas.

Em que pese as alegações trazidas pelo Impetrante, ora Apelante, constata-se nos autos a observância pela Administração da ampla defesa na seara administrativa, não sendo possível quaisquer incursões sobre o mérito administrativo do Executivo municipal.

Transcrevo parte da sentença recorrida:

“Em análise aos autos do Processo Administrativo anexado à inicial, verifico que o Secretário Municipal de Administração encaminhou o Oficio nº 22 ao Impetrado, a fim de que este promovesse a instauração de PAR para apurar possível descumprimento contratual por parte da empresa Impetrante, razão pelo qual, na data de 27 de janeiro de 2022 foi instaurado o Processo Administrativo de Responsabilização nº 001/2022 visando apurar possíveis fatos e responsabilidades em relação à descumprimento contratual (ID. 87553454 – Pág. 05).

Em face do narrado no Relatório Preliminar PAR nº 001/2022, foi proporcionado à empresa Impetrante o direito de defesa, a ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação (ID. 87553454 – Pág. 19-21). A Defesa Prévia foi apresentada (ID. 87553454 – Pág. 33-132; ID. 87553456 e ID. 87553457 – Pág. 01-22).

A Comissão Processante analisou a defesa da Impetrante, como se verifica a partir da página 357 do Relatório Final PAR nº 001/2022, iniciando a análise após a abertura do tópico “II – DA ANÁLISE DA DEFESA” (ID. 87553457 – Pág. 31), finalizando o Relatório entendendo que
“a empresa contratada executou quantidades de serviços acima do previsto em planilha orçamentária, bem como executou serviços não previstos em planilha, sem a devida a devida autorização formal do chefe do executivo, além de paralisar a obra de modo unilateral sem motivação prevista no Edital e na Lei 8.666/93, descumprindo as cláusulas contratuais (...)”
submetendo ao Impetrado, as sugestões para, aplicação de
“multa compensatória de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total da contratação recolhida por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, com vencimento em 45 (quarenta e cinco) dias, no valor de R$ 55.790,50 (cinquenta e cinco mil setecentos e noventa reais e cinquenta centavos) (...)”
, bem como,
“Impedimento de Licitar e Contratar, com a Prefeitura de Sinop/MT, por 2 (dois) anos (...)”
e, a
“Rescisão Unilateral do Contrato e Imediata Desocupação do Canteiro da Obra”
, por fim, o
“Encerramento e Arquivamento do PAR”.
Totalmente acolhida as sugestões pelo Impetrado, conforme cópia do Despacho Final acostado em ID. 87553457 – Pág. 50.

Após, foi expedida NOTIFICAÇÃO PARA RECURSO à empresa Impetrante. Recebida em 10/05/2022 (ID. 87553457 – Pág. 54). Em 13/05/2022, a Impetrante protocola pedido de cópia integral dos PAR a fim de viabilizar a apresentação do Recurso (ID. 87553457 – Pág. 55).

Por fim, em ID. 87553458 a Impetrante anexa cópia de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO protocolada nos autos do Processo Administrativo em 20/05/2022, no qual argumenta que a situação fática e jurídica
“demonstrada no recurso interposto não foi enfrentada pelos julgadores, que simplesmente desconsideraram as razões causadoras do descompasso na execução do aludido contrato”.

Da análise do trâmite do Processo Administrativo de Responsabilização nº 001/2022 em comparação as alegações fáticas, não vislumbro ato pelo Impetrado capaz de concluir pela inobservância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e os meios e recursos a ela inerentes, como procura fazer crer a Impetrante.

Sustenta a Impetrante que “
o Recurso/Reconsideração foi tempestivamente apresentado em 20 de maio de 2022, conforme protocolo em anexo,
e sequer foi analisado pela comissão processante ou pelo prefeito, apenas fazendo menção do mesmo na notificação de encerramento, sem fazer a análise detida
”, contudo, o PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO faz menção ao provável Recurso apresentado pela Impetrante (
demonstrada no
recurso interposto não foi enfrentada pelos julgadores
), contudo, a Impetrante não anexa ao presente
“mandamus”
cópia integral do PAR, cessando na página 384 (Termo de Juntada de Documentos – Notificação de Recurso e Requerimento de Cópia), após, junta isoladamente, fora dos Autos Administrativo, o PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.

Da mesma forma, não há nos autos cópia da
“notificação de encerramento”
citada pela Impetrante, em que o Impetrado somente teria citado o Pedido de Reconsideração/Recurso, sem apreciar seu conteúdo.

Nesse cenário, ressalto que ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, é vedado interferir no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe, tão somente, a apreciação de matéria relacionada à respectiva legalidade. Portanto, não cabe ao Estado-Juiz intrometer-se no mérito da atividade discricionária praticada pelo Poder Público, salvo na hipótese de concreta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa constitucionais, não ocorrente
in casu
.

Logo, não há se falar em violação ao devido processo legal quando o Processo Administrativo obedeceu aos estritos regramentos legais, sendo oportunizado a empresa processada todos os meios de defesa (Defesa Prévia - ID. 87553454 – Pág. 19-21, e Recurso - ID. 87553457 – Pág. 54).

Deste modo, NÃO HÁ como DAR TRÂNSITO ao “
MANDAMUS
”, conforme autoriza o art. 10 da Lei nº 12.016/2009, diante INEGÁVEL AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO do IMPETRANTE, razão pela qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE.
” (
sic
Id 14141732)

Feitas essas considerações, diversamente o que o Apelante alega, não restou demonstrado nos autos quaisquer irregularidades por parte da Administração na condução do Processo Administrativo, eis que demonstrado pelo Impetrado a observância do regramento legal na instauração e processamento do procedimento administrativo instaurado.

Com efeito, da análise pormenorizada dos atos administrativos praticados pela autoridade coatora, não se vislumbra qualquer inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, foi oportunizado à impetrante se manifestar no Processo Administrativo.

Ademais, o Recorrente invoca questões pertinentes ao mérito administrativo, o que não é possível em homenagem ao princípio da separação dos poderes.

Assim, não vislumbro direito líquido e certo da Impetrante/Apelante a ser resguardado na estreita via do mandado de segurança.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024